Tribunal: TJSP
Processo: 1500875-67.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 – Admissibilidade – Materialidade e autoria insuficientemente demonstradas – Narcotraficância não comprovada – Desclassificação aplicada – Recurso parcialmente provido.